Tribunal: TJDFT
Processo: 0015230-64.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. REDUÇÃO PARA VINTE POR CENTO (20%) DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.
1. A fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos no § 2o, do mesmo dispositivo legal.
2. Não havendo condenação nem sendo possível se medir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária pode ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa.
3. Caso a pretensão do apelante gere resultado que faça com que a verba honorária fixada em seu favor seja reduzida, não há como se acolher tal pretensão, sob pena de reformatio in pejus.
4. Apelo não provido.